Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707664-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMENADIEL TRANSPORTADORA LTDA AGRAVADO: DIEGO GUTEMBERG MOREIRA LIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMENADIEL TRANSPORTADORA LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, Dra Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, que, em ação monitória ajuizada em desfavor de DIEGO GUTEMBERG MOREIRA LIRA, declinou de sua competência, ex officio, em favor de uma das varas cíveis de Águas Lindas/GO – local de domicílio da parte ré. Em suas razões recursais (ID 69380178), a autora sustenta, em singela síntese, que o ajuizamento da ação monitória no foro de Brasília não se deu de forma aleatória, eis que fulcrada em cláusula de eleição, não havendo que se falar em abusividade da aludida cláusula contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. É o relatório. DECIDO A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, vislumbro ausentes cumulativamente os referidos elementos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento entre as partes qualificadas na inicial. A parte autora alega que distribuiu o feito na Circunscrição Judiciária de Brasília em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de ID 224898353. O artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil, "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". Considerando o teor da norma acima transcrita, bem como o fato de nenhuma das partes possuir domicílio em região administrativa abrangida pela pela competência territorial da Circunscrição judiciária de Brasília/DF, a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato, por ser abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, com a consequente determinação de envio do processo ao juízo competente. Neste sentido, segue entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro existente no contrato, considerando que ela não guarda correspondência com o local do domicílio das partes. Considerando a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro existente no contrato de ID 224898353, forçoso reconhecer que não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, devido ao fato de nenhuma das partes possuir domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA. REGISTRO. CUMPRIMENTO. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.(Acórdão 1649079, 07352155820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo cível do Guará: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1279376, 07153571220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das vara cíveis Águas Lindas/GO. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, encaminhe-se o processo ao juízo competente.” Cuida-se, na origem, de ação monitória ajuizada pela ora agravante em face do réu agravado. Com efeito, a autora possui sua sede na cidade do Núcleo Bandeirante/DF. Por sua vez, o réu possui domicílio em Águas Lindas/GO, não justificando o ajuizamento da ação em Brasília/DF. Trata-se de contrato de locação de veículo supostamente inadimplido, devendo ser observado que não há questões que liguem a relação jurídica subjacente à Brasília/DF, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão. Cumpre observar que a prerrogativa de escolha do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de uma das partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que a parte autora não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. Nesse sentido, o posicionamento das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO OU FORO DE ELEIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. No caso de ação executiva fundada em nota promissória, as regras de competência estão estabelecidas no art. 53 e 781 do CPC. O art. 53, III, d do CPC, que estabelece as regras gerais quanto à competência, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação que se exige o cumprimento. Por sua vez, o art. 781, I, do CPC, estabelece que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante no título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 2. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 3. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 4. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de cobrança.” (Acórdão 1840459, 07053329520248070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO DENTRO DO CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FORUM SHOPPING. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que se trate de regra de competência territorial, ou seja, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previstos em lei. 2. O declínio da competência relativa de ofício visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei. 3. Prevalece a competência do juízo suscitante já que o autor possui domicílio no referido foro, o réu também e é o mesmo local onde ocorreu o acidente que deu origem a ação de indenização. 4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.” (Acórdão 1834992, 07539345420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULA 33 STJ. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz pelo juízo caso esteja em dissonância com as regras de competência determinadas no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. pelas partes do processo, infere-se que a parte autora fizera escolha aleatória do foro perante o qual propusera a ação de origem, circunstância a qual impõe distinção ao teor da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça - "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1805156, 07224329720238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.” (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.” (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A escolha aleatória e injustificada do foro viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De fato, a par da existência de divergência jurisprudencial sobre o declínio ex officio da competência territorial, sobreleva ressaltar, “in casu”, que o foro escolhido pela parte demandante não coincide com a sede/domicílio das partes litigantes. Por fim, foi sancionada a Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou o §1o e inseriu o §5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, limitando as hipóteses de escolha aleatória do foro pelas partes, senão vejamos: “Art. 63 (...) § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação.” (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 5o Considera-se prática abusiva, para o fim de justificar a declinação de competência de ofício, o ajuizamento da ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.” (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) É o que basta para INDEFERIR a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator